Tribunal: TJPA
Processo: 0009263-55.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009263-55.2020.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS SOUZA DUARTE, JEFERSON CARLOS SILVA COSTA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO. CONFIGURADA. EXCLUSÃO DA ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA.

CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos por DOUGLAS SOUZA DUARTE e JEFERSON CARLOS SILVA COSTA, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que os condenou nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP, às penas:

DOUGLAS SOUZA DUARTE. Pena DEFINITIVA. 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Regime SEMIABERTO.

JEFERSON CARLOS SILVA COSTA. Pena DEFINITIVA. 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias reclusão e 14 (catorze) dias-multa. Regime SEMIABERTO.

Noticia a peça acusatória que, no dia no dia 28/06/2020, por volta das 18 horas, embaixo da ponte do Mercado de São Brás, na cidade de Belém/PA, os apelantes DOUGLAS SOUZA DUARTE e JEFERSON CARLOS SILVA COSTA, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), um celular Samsung J4, casaco moletom e uma toca, objetos pertencentes à vítima JACKSON ALFAIA FERREIRA.

Foram denunciados e condenados nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos II e VII do CP.

Apelaram pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para roubo tentado e, por fim, a exclusão da circunstancia do crime cometido com violência empregada através de arma branca, faca.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-los.

Os pleitos absolutórios não merecem prosperar.

A materialidade foi comprovada as Fls. 17), Termo de Apreensão Objeto, onde consta que foi apreendido com eles, UMA FACA utilizada para ameaçar a Vitima no momento do crime e os pertences da mesma: UM CELULAR SAMSUNG J4, UM CASACO MOLETOM E UMA TOCA.

A autoria do delito está consubstanciada com o depoimento, em juízo, das testemunhas policiais, DAVI MARTINS ALVES, WILIAM ARAÚJO DOS REIS e FABRICIO GONÇALVES CARDOSO, que, foram uníssonas, quando disseram que Abordaram os Apelantes que, foram reconhecidos pela vítima e durante abordagem foi encontrada a faca e os objetos roubados da Vitima.

Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem dos Acusados que, foram coerentes com o acervo probatório, aptos a alicerçar o decreto condenatório.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial do TJPA, quanto ao assunto: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - DECOTE - INAPLICABILIDADE NO CASO - CONDENAÇÃO MANTIDA - INDENIZAÇAO PELA REPARAÇÃO DE DANOS – MANUTENÇÃO. - É de rigor a manutenção da condenação do acusado se a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas, sobretudo pelos relatos das vítimas que, em sede de crimes patrimoniais, revestem-se de extrema relevância para o deslinde do caso - Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do réu, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório - Para o reconhecimento da agravante do artigo 61, II, j, do Código Penal, é necessário que o agente tenha se valido da situação de calamidade pública para praticar o crime, o que não restou demonstrado no caso em tela - Tendo o valor da indenização fixada a título de reparação de danos sido devidamente discutido nos autos pelas partes, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há falar em decote. (TJ-MG – APR 0021466-25.2021.8.13.0245 Santa Luzia, Relator: Paula Cunha e Silva, Órgão Julgador: 6ª CÂMARA CRIMINAL, Julgado em: 22/02/2022, Publicado em: 25/02/22).

A vítima JACKSON ALFAIA FERREIRA em sede policial informou:

“Que os elementos subtraíram mediante ameaças de morte, os seguinte bens: um celular, um casaco moletom e uma toca; que, logo após o fato o informante, saiu correndo em direção a praça do Operário tendo encontrado uma VTR da policia militar, que, informou do ocorrido para os policiais e juntamente com os mesmos foram em diligencia as proximidades do local do fato tendo encontrado os meliantes próximo do local; que, com os meliantes, o qual agora sabe chamar-se DOUGLAS SOUZA DUARTE e JEFERSON CARLOS SILVA COSTA, foram encontrados todos os objetos roubados, assim como a faca utilizadas para cometer o crime”

Em relação ao reconhecimento da modalidade tentada, mais uma vez não há como prosperar o pedido, haja vista, que ficou nítido nos depoimentos colhidos ao longo da instrução, principalmente, da vítima que houve a inversão da posse da res furtiva.

É cediço que a consumação do crime de roubo se perfaz no momento da inversão da posse, independentemente do exercício manso, tranquilo ou pacífico dessa posse, tampouco se exigindo que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima. Súmula 582 do STJ.

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Por fim, a qualificadora do uso de arma branca (faca) deve ser mantida, conforme ficou demonstrado no lastro probatório.

As provas juntadas, não deixam dúvida quanto à utilização da arma branca, com capacidade ofensiva, na prática delitiva de roubo qualificado, perpetrado contra à vítima JACKSON ALFAIA FERREIRA.

Em depoimento, fase policial, a vítima JACKSON ALFAIA FERREIRA, disse:

“Que os elementos subtraíram mediante ameaças de morte, os seguinte bens: um celular, um casaco moletom e uma toca; que, logo após o fato o informante, saiu correndo em direção a praça do Operário tendo encontrado uma VTR da policia militar, que, informou do ocorrido para os policiais e juntamente com os mesmos foram em diligencia as proximidades do local do fato tendo encontrado os meliantes próximo do local; que, com os meliantes, o qual agora sabe chamar-se DOUGLAS SOUZA DUARTE e JEFERSON CARLOS SILVA COSTA, foram encontrados todos os objetos roubados, assim como a faca utilizadas para cometer o crime”.

EM juízo, as testemunhas policiais, DAVI MARTINS ALVES, WILIAM ARAÚJO DOS REIS e FABRICIO GONÇALVES CARDOSO foram uníssonas, quando disseram que, Abordaram os Acusados, pois, os mesmos foram reconhecidos pela vítima e durante a abordagem, foi encontrada uma faca e os objetos roubados da Vitima.

A apreensão da arma de fogo, para a incidência do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal está comprovada nas Fls. 17, Termo de Apreensão de Objeto, onde foi apreendido com os Apelantes, UMA FACA que, foi utilizada para ameaçar a Vítima no crime, e os pertences da mesma ; UM CELULAR SAMSUNG J4, UM CASACO MOLETOM E UMA TOCA.

Os demais elementos probatórios, existentes nos autos, comprovaram a efetiva utilização da arma branca, para intimidação e violência, na prática delitiva. E isso foi comprovado pelos depoimentos.

Entende o STJ que, a apreensão da arma de branca e às provas orais, são suficientes para comprovar a utilização do artefato. Vejamos entendimento jurisprudencial, acerca do tema:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PELITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESENCIARAM O FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELA PROVA ORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso dos autos, a absolvição delitiva mostra-se inviável, sob o prisma de ausência de provas suficientes para a condenação, haja vista que as provas coligidas são firmes e suficientes para evidenciar a prática do delito de roubo majorado pelo apelante que, inclusive, confessou o delito quando do interrogatório judicial. 2. Ademais, é sabido que a palavra dos policiais possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-la. Pondere-se, que não há nos autos o menor indício de que os policiais militares tivessem algum interesse em prejudicar o apelante. 3. A apreensão da faca utilizada no delito não é imprescindível para o reconhecimento da qualificadora contida no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, sendo a prova oral suficiente para comprovar a utilização do artefato, in casu. 4. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação criminal nº 0232766- 82.2020.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 20 de abril de 2021. (TJ – CE – APR 0232766- 82.2020.8.06.0001 CE 0232766-82.2020.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Órgão Julgador: 3ª CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 20/04/2021).

Diante do exposto, em consonância com o bem lançado parecer ministerial, conheço dos apelos e lhes nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 05/05/2022